Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-39.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato de empréstimo capital de giro.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Sociedade autora celebrou contrato de empréstimo capital de giro para adimplir suas obrigações financeiras. Pretensão de revisão das cláusulas que determinam os vencimentos das parcelas e os encargos de mora em razão da pandemia de COVID-19.
Inviável a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contrato de empréstimo capital de giro.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Sociedade autora celebrou contrato de empréstimo capital de giro para adimplir suas obrigações financeiras. Pretensão de revisão das cláusulas que determinam os vencimentos das parcelas e os encargos de mora em razão da pandemia de COVID-19.
Inviável a aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto. A aplicação da teoria da imprevisão exige não só a verificação de fato extraordinário que tenha desencadeado o desequilíbrio contratual, mas também que seja evidenciada uma situação de desvantagem excessiva a uma das partes, com vantagem extrema para a parte contrária, inocorrente na hipótese.
Sentença mantida. Recurso desprovido.